Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se o ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, bem como LEILA RODRIGUES DA SILVA, para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, efetuar/comprovar o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, 290 e 968, § 3o, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021 10:49:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador